Tribunal: STF
Processo: ARE 1325237
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPASSE DO PRODUTO DE ARRECADAÇÃO DO ICMS, IPI E ROYALTIES PELO ESTADO QUE NÃO OBSERVOU O ÍNDICE DE 0,638, DETERMINADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 34.451/2003. HONORÁRIOS PERICIAIS HOMOLOGADOS EM VALOR COMPATÍVEL COM O TRABALHO REALIZADO. NÃO FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS PELO MUNICÍPIO DE PORTO REAL QUE NÃO ATINGE A ESFERA PATRIMONIAL DOS DEMAIS MUNICÍPIOS. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 125 DO NCPC, A ENSEJAR A DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO. ART. 158, INCISO IV, E 159, §3º, AMBOS DA CRFB. ART. 9º DA LEI 7.990/1989. ENTENDIMENTO ADOTADO NO RE Nº 401.953 QUE NÃO SE APLICA AO CASO DOS AUTOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; 158, IV, e § único, II; 159, § 3º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Em que pesem os argumentos do apelante, o laudo pericial (indexador 00773) retratou, de fato, que o repasse do produto arrecadado pelo Estado réu, ora apelante, não observou o índice lhe imposto pelo Decreto Estadual nº 34.451/2003. Nota-se, pelo trabalho do expert, que foram considerados os extratos apresentados pelo Município de Porto Real, bem como listagens de distribuição dos valores relativos aos ICMS, IPI e royalties emitida pela Secretaria Estadual de Fazenda, inclusive o índice de 0,638 aplicado somente no mês de agosto de 2003, como se depreende dos anexos I a XIII (indexador 00795/00823). Dúvida não há, portanto, que faz jus o Município autor, ora apelado, ao valor apurado a título de diferenças no repasse do produto arrecadado pelo Estado réu, ora apelante, porque corroborou o laudo pericial com suas alegações, ao passo que o apelante não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil. No mais, quanto à compensação da cota de participação do apelado em exercícios futuros, convém frisar que o acórdão proferido nos autos do recurso extraordinário nº 401.953/RJ, indicado pelo apelante, não transitou em julgado ainda, uma vez que há recurso pendente de julgamento, após consulta processual no sítio do Supremo Tribunal Federal. Ademais, o mencionado precedente, que declarou como inconstitucional a Lei Estadual nº 2.664/1996 que excluiu o Município do Rio de Janeiro da partilha e repasse do produto arrecadado, firmou o entendimento de que “... a execução do julgado não poderá comprometer o sustentáculo financeiro razoável e proporcional dos municípios”. Determinou, também, a referida decisão a edição de lei que “... deverá prever, ainda, compensação e parcelamento em condições tais que não impliquem aniquilamento das parcelas futuras devidas aos demais municípios”.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente